Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709773-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DA COSTA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Fabiano da Costa contra decisão que deferiu a penhora do crédito que lhe foi concedido no Processo no 0738496-08.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Nas razões, o agravante afirma que a verba a ser constrita tem origem salarial e, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Invoca o impacto da penhora no custeio do mínimo existencial, além da irreversibilidade do montante em seu favor. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da ordem de penhora no rosto nos autos. No mérito, pretende o indeferimento da medida constritiva. O preparo não foi realizado, pois o agravante litiga sob o amparo da gratuidade de justiça, deferido na sentença em cumprimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que o presente recurso é cabível, pois atende ao disposto no art. 1.017 e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC, determina que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 300 do CPC. O agravante almeja, em tutela de urgência, a suspensão da ordem de penhora no rosto dos autos do processo em curso em outro juízo, sob o fundamento de que o crédito existente naquele feito tem origem salarial. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e na necessária garantia ao devedor de possuir patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da sua família. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como se assegura a utilidade da execução. O Processo no 0738496-08.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, tem como objeto a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários que foram realizados na conta salário do agravante. Em sentença, foi determinada a devolução de 70% do montante descontado, de forma que ao agravante remanesceu R$ 3.322,83, a ser acrescido de juros de 1%, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde os referidos descontos (ID 33986831). Em verdade, a liberação da quantia foi determinada para garantir o mínimo existencial. Considerando esta peculiaridade, há plausibilidade no direito suscitado para suspender a penhora e, igualmente, é possível considerar o perigo de dano à subsistência do agravante. Feitas estas considerações, conclui-se pela presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender a ordem de penhora no rosto dos autos do Processo no 0738496-08.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator